Tribunal: TJDFT
Processo: 0710382-92.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE JUROS PRATICADA PELO MERCADO. BANCO CENTRAL. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1061530/RS, sob a sistemática dos repetitivos, admite-se “a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Em hipóteses como tais, a jurisprudência adota como parâmetro adequado de aplicação a taxa média de juros apurada pelo Banco Central, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual.
2. Verificado que, à época da contratação (23/01/2020), a taxa média de juros, no mês de janeiro de 2020, não foi aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau de 13,58% (treze vírgula cinquenta e oito por cento), mas em torno de 7,3% (sete vírgula três por cento), de acordo com tabela disponibilizada pelo Banco Central, este deve ser o percentual utilizado no recálculo das parcelas do contrato firmado entre as partes.
3. Considerando que, ao tempo da cobrança, a apelada tinha respaldo jurídico para a exigência da obrigação, e que para a apuração de eventual saldo a favor da autora se fez necessário pronunciamento judicial, que declarou a nulidade da cláusula contratual relativa aos juros remuneratórios, não se verifica a conduta contrária à boa-fé objetiva exigível para a repetição do indébito em dobro, devendo a restituição ser realizada na forma simples.
4. Não há que se falar em indenização por danos morais diante da ausência dos elementos necessários para a sua configuração, uma vez que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida”, não sendo essa a hipótese dos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.